Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0752058-64.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES LTDA Agravada: COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A (CES) Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CONSTRUTORA TRIUNFO S/A e THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento no 0705192-97.2020.8.07.0001, movida pela COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A (CES), determinou que as rés, ora agravantes: (i) realizassem e custeassem a desmobilização da área do canteiro de obras da Usina Hidroelétrica, para posterior ressarcimento pela Sinop, caso atestado que ainda não houvesse realizado os pagamentos para tanto; (ii) apresentassem até o dia 04/12/2023 um plano de desmobilização a ser finalizado até o dia 05/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00; A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 178041193 dos autos de origem): (...) Pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Quanto à liminar, o primeiro ponto a ser reconsiderado diz respeito à parte em que nomeou a Sinop como depositária dos bens, isso porque é fato incontroverso que os bens e instalações pertencem à Triunfo, e não faz sentido impor à Sinop o ônus de providenciar local adequado para manter e se responsabilizar por bens e instalações de tão grande vulto, o que só contribuiria para aumentar as pendências financeiras entre as partes. Além disso, o ordenamento jurídico exige a nomeação de depositário quando determinada parte permanecerá na posse de bens de terceiro, em cumprimento a uma ordem judicial, o que não será o caso, uma vez que a decisão liminar também será reconsiderada quanto à definição de quem deverá executar a desmobilização, atribuindo essa responsabilidade à Triunfo. Com efeito, merece acolhimento o argumento da Sinop de que é a Triunfo que tem a expertise e o instrumental adequado para desmobilizar. Apenas depois da decisão liminar, com a apresentação do plano de desmobilização de ID 65015612 do processo ajuizado pela Sinop, e da exposição feita pelos advogados nesta audiência, foi possível aferir de forma mais precisa o grau de complexidade que envolverá essa desmobilização. É a construtora quem tem que realizá-la. Ademais, as partes, em suas exposições orais prévias feitas nesta audiência, chegaram a um consenso no sentido de que cabe à Triunfo realizar a desmobilização, havendo controvérsia apenas quanto ao custeio dessa atividade e quanto ao prazo, a depender do que se defina para o custeio. Há dois aspectos que envolvem a definição do custeio: se a rescisão foi motivada ou imotivada, pois isso influi na aplicabilidade da cláusula 3.1.2 ou da cláusula 3.1.3 do contrato (delimitam de forma diferente quem deve custear a desmobilização), bem como se o custo da desmobilização já foi pago ou não pela Sinop, no âmbito dos valores já pagos até a rescisão do contrato. É deveras complexa a apreciação dessas duas questões em sede de cognição sumária. Isso porque saber se a rescisão foi motivada ou não é o cerne do processo e envolve matéria técnica que será objeto de prova, provavelmente pericial complexa. E saber se já houve ou não o pagamento antecipado do custo de desmobilização também é inviável em cognição sumária, uma vez que envolveria a análise documental, talvez até mesmo pericial sobre composição das parcelas do preço global do contrato, que é elevadíssimo. Assim, a solução da questão, diante da ausência de consenso, neste momento será realizada a luz das da interpretação da cláusula 31.3 do contrato originário, que coloco o melhor cenário para a Triunfo, por regular a desmobilização em hipóteses de rescisão imotivada. Analisando a alínea B dessa cláusula, verifica-se que ela impõe à Sinop arcar com “o custo do Contratado referente à desmontagem e desmobilização das instalações do Canteiro de Obras, Equipamentos de Construção e pessoal, que não tenha sido pago até a rescisão, devidamente justificado”. A cláusula aparentemente não estabelece se esse custeio pela Sinop deve ser prévio ou posterior à desmontagem ou desmobilização, mas a expressão “devidamente justificado” leva a uma interpretação no sentido de que o custeio pela Sinop seria a título de reembolso, pois não seria adequando impor-lhe pagamentos prévios sem que esse custo tenha sido definido. Quanto ao prazo para a desmobilização, algumas ponderações se fazem necessárias. De um lado, em favor da Sinop, tem-se que a liminar foi concedida em 2020 e a rescisão data de abril de 2019, bem como que alguns bens já foram retirados pela Triunfo ao longo dos últimos anos, o que torna, em princípio, desnecessário o prazo total de 225 dias estimado no plano de desmobilização que a Sinop apresentou em 2020 (ID 65015612 – página 34). Também se deve considerar, ainda em favor da Sinop, que há a questão ambiental, de sua responsabilidade, bem como que a permanência dos bens aumenta os custos com o arrendamento que foi mencionado nesta audiência para área 1, objeto da exposição feita pela Sinop e anexado com esta ata de audiência. No que se refere à Triunfo, não se desconsidera o fato de que está em recuperação judicial e, por conseguinte, com maior dificuldade para executar a atividade em um prazo que não seja razoável. Também não se desconsidera que o prazo contratual de 60 dias para desmobilizar foi fixado considerando uma situação distinta como se a desmobilização fosse executada com a Triunfo ainda no canteiro de obras. Diante de todas essas ponderações, e considerando que há a necessidade de uma decisão judicial que fixe um prazo factível e que estimule o cumprimento de uma obrigação que já deveria ter sido adimplida há anos, e tendo razoável fixar até 04/12/2023 para que a Triunfo elabore e apresente à Sinop um plano de desmobilização com um cronograma definido em três etapas, abrangendo as áreas 1, 3 e 2, constantes no documento anexado a esta ata de audiência, priorizando-as nessa ordem. Fixo ainda até o dia 04/07/2024 para a conclusão da atividade de desmobilização por parte da Triunfo. Haverá, portanto, 7 meses para a execução efetiva da atividade, tempo que considero razoável, inclusive à luz do cronograma que foi apresentado nos autos em 2020 pela Sinop, o qual contemplava, até a quarta etapa, 180 dias. Registro que as partes esclareceram que não há mais bens da Triunfo sendo utilizados por força de locação pela Sinop, bem como que vários bens já se encontram em condições de sucata, entretanto, vários deles ainda são aproveitáveis pela Triunfo. Quanto à penalidade para o descumprimento, apesar da dificuldade que a fixação de um valor apresenta, considerando o vulto da atividade, entendo que o pedido da Triunfo para que a multa só seja fixada em caso de eventual descumprimento, e não nesta decisão, enfraquece o provimento jurisdicional. Por certo é possível, mesmo sendo feita uma fixação neste momento, rever a multa para menos ou para mais, a depender do desenrolar da atividade. Ademais, embora não se tenha ainda uma definição do custo total da desmobilização, e de a Triunfo ter afirmado nesta audiência que quando foi realizada a mobilização para realizar as obras gastou cerca de 25 milhões de reais para executar a atividade em 6 meses, alegando ainda que o custo para desmobilizar é maior se a atividade é executada em menos tempo, a multa no valor requerido pela Sinop de R$ 50.000,00 por dia útil, daria, em um em um cálculo bem a grosso modo, um montante de R$ 1.100.000,00 por mês de descumprimento (R$ 50.000,00 x 22 dias úteis por mês). O Juízo quer crer que a Triunfo envidará todos os esforços para que a multa não seja aplicada, entretanto, se isso vier a ocorrer, o valor não se afigura desproporcional, considerando o vulto da atividade e, principalmente, o longo tempo em que os bens se encontram no local. Quanto ao pedido da Sinop para que a multa possa ser aplicada em caso de descumprimento por etapa, e não apenas ao final. Assim, fixo a multa em R$ 50.000,00 por dia útil de atraso a contar de 05/07/2024, prazo final fixado para o cumprimento da obrigação de desmobilização (...) (grifo no original). Nas razões recursais (ID 54192412, págs. 07/18), aduzem, em síntese, que: (i) inexiste previsão contratual acerca do custeio prévio da desmobilização da área pelas agravantes, não havendo justificativa para imputar os custos da desmobilização tão somente à Construtora, mostrando-se necessário o compartilhamento dos custos com a Companhia Energética Sinop S/A (CES); (ii) a controvérsia acerca da responsabilidade pela custo de desmobilização torna indispensável que nenhuma das partes obtenha vantagem sobre a outra, principalmente quando se constata que as agravantes estão em recuperação judicial, circunstância que agrava o desembolso de vultuosa quantia para desmobilização em tempo absolutamente inviável; (iii) a decisão combatida, ao invés de estipular que caberia à Triunfo a realização da desmobilização, mediante a apresentação dos custos e reembolso pela Sinop (CES), determinou que a Triunfo arcasse com toda a desmobilização em tempo inexequível, suportando sozinha os custos, pelo menos até o trânsito em julgado do processo; (iv) o compartilhamento dos gastos se mostra necessário para que a Sinop tenha responsabilidade sobre a exigência de desmobilização em prazo inexequível, levando em conta consequências financeiras das determinações judiciais; (v) a determinação de desmobilização da área em 7 (sete) meses desconsidera a inviabilidade técnica e econômica de término no referido prazo, principalmente pelo fato de o plano apresentado em 2020 - quando se estipulou o prazo de 225 dias –, utilizado como parâmetro pelo d. juízo, não levar em conta especificidades técnicas, a exemplo da indicação da destinação dos itens desmobilizados, havendo clara desproporção quanto às etapas de conclusão, dada a concessão de prazo idêntico (45 dias) para a desmobilização de áreas completamente distintas; (vi) mesmo com a concessão da liminar em 2020, a Sinop não adotou medidas para iniciar a desmobilização, evidenciando ausência de perigo da demora que justificasse a desmobilização dos bens em exíguo prazo, o que afasta a premissa de mora pelas agravantes, que, nos últimos 30 meses, já desmobilizaram quase metade das instalações, equipamentos e material de descarte, às suas expensas (inclusive enquanto vigia a liminar imputando os custos à Sinop); (vii) a exigência da Sinop de desmobilização da área em prazos impossíveis leva em conta seu exclusivo interesse, a exemplo do início da atividade pela etapa por ela indicada (área 1), estando comprovado que o plano apresentado em 2020 não pode servir como premissa, dada sua atecnia e atrelamento à conveniência da agravada; (viii) o prazo de 7 meses torna a atividade mais onerosa, dada a elevada demanda de transporte na região, atrelada à necessidade de descarte de materiais em distâncias maiores, em razão da capacidade limitada dos centros de reciclagem, reforçando a necessidade de compartilhamento dos custos, não havendo, inclusive, comprovação nos autos de que a desmobilização deveria ocorrer antes do pedido de renovação de licença ambiental pela SINOP; (x) além de o valor fixado pelo descumprimento (R$ 50.000,00 por dia útil) se mostrar desproporcional - superior à praxe judiciária e absolutamente desarrazoável -, os fundamentos utilizados para arbitramento da quantia – vulto da atividade e prazo em que os bens se encontram no local – não se sustentam, primeiro, em razão da complexidade para a concretização da desmobilização, e, segundo, pelo fato de haver desídia da desmobilização imputada exclusivamente à SINOP, motivo pela qual se mostra necessária a redução do valor da multa, com imposição de um limite para tanto, sob pena enriquecimento ilícito. Para tanto, sustentam a probabilidade do direito, consistente na desproporcionalidade do prazo de desmobilização (7 meses) e impossibilidade de seu cumprimento, pelo fato de a determinação ter se baseado em plano dissociado de justificativas técnicas, com incongruência patentes - a exemplo da estipulação do mesmo prazo para desmobilização de áreas com densidade de bens absolutamente diferentes -, aliado à circunstância de inexistir previsão legal ou contratual que imponha tal ônus às agravantes, mostrando-se necessário o compartilhamento dos custos, “até que haja a deliberação de mérito, após a realização, inclusive, de perícia, como bem constou da decisão agravada como medida necessária ao deslinde do caso.” Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indica que o plano deveria ter sido apresentado até 04/12/2023, estando correndo o prazo para efetivação da desmobilização, de modo que as agravantes estão submetidas a prazo desproporcional e impossível de ser cumprido, sem que tenha ajuda de custo por parte da agravada, “mesmo não havendo previsão contratual para arcar sozinha com esses gastos e estando inserida no regime de recuperação judicial”. Com tais fundamentos, requerem: (a) a concessão da liminar para alteração do prazo da desmobilização para 30 (trinta) meses, com adoção das seguintes medidas: (i) fixação de prazo razoável (sugerindo-se 10 dias) para que a Sinop reembolse provisoriamente os custos a serem comprovados pela Triunfo com a desmobilização (a responsabilidade definitiva por eles será fixada em sentença); ou (ii) subsidiariamente, determinar que o custo da desmobilização seja compartilhado provisoriamente pela agravante e agravada nesse momento para viabilizar o cumprimento da liminar, sendo que a responsabilidade definitiva por eles será definida na futura sentença; (b) deferimento, em definitivo, do pleito de tutela de urgência formulado, bem como para que seja determinado que a Sinop proceda ao reembolso dos custos com a desmobilização apresentados pela Triunfo, ou que os custos sejam compartilhados em partes iguais por cada uma das partes. Em petitório de ID 54256985, a Companhia Energética SINOP S/A (CES), ora agravada, compareceu espontaneamente aos autos para se manifestar sobre o pedido de antecipação da tutela recursal. Para tanto, com o objetivo de manter a decisão combatida, tece, em síntese, as seguintes considerações: (i) os custos com a desmobilização devem ser arcados pela Triunfo e, na hipótese de rescisão imotivada, devem ser reembolsados pela Companhia Energética se já não tiverem sido pagos no curso do Contrato; (ii) ainda que se considere que a rescisão do contrato foi imotivada, tal como pontuou a decisão, não é possível estabelecer se o custo pela Sinop deve ser prévio ou posterior, havendo interpretação no sentido de que o custeio seria a título de reembolso, de modo que, em nenhuma hipótese, o Contrato prevê a antecipação de valores pela CES ou a partilha do custeio da desmobilização, como pretendem as Agravantes, não encontrando o pedido liminar respaldo contratual; (iii) o pedido de reembolso imediato ou de partilha de custos para desmobilização é distinto do pedido declaratório da ação principal que se restringe ao ressarcimento pelos custos com a desmobilização; (iv) a recuperação judicial não é obstáculo ao custeio da desmobilização, tanto que há notícia do reestabelecimento da saúde financeira das empresas, tendo as agravantes comparecido ao local mais de 180 vezes para retirada de equipamentos, utilizando caminhões e pessoal próprio, a evidenciar capacidade logística, financeira e operacional; (v) o prazo de desmobilização é viável, pois, além de haver previsão contratual (Cláusula 31.2, “b”) de desmobilização em 60 dias, há notícia de execução da metade da desmobilização, estando clara a razoabilidade do prazo de 7 meses; (vi) a decisão não utilizou apenas o plano de desmobilização de 2020 como único parâmetro, mas também os prazos contratuais, o estado dos bens e o avanço da desmobilização já realizada, estando ausentes a plausibilidade das razões recursais e o risco ao resultado útil do processo. Preparo recolhido (ID 54192421 e 54192422). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Em breve síntese, a ação originária no 0705192-97.2020.8.07.0001 versa sobre alegação de descumprimento contratual perpetrado pela Construtora Triunfo S.A. e Triunfo Holding de Construções LTDA em empreitada global entabulada com a Companhia Energética Sinop S.A. para a construção de uma Barragem no Rio Teles Pires/MT. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão do d. juízo que determinou às agravantes: (i) a realização e custeio da desmobilização da área do canteiro de obras da Usina Hidroelétrica, para posterior ressarcimento pela Sinop, caso atestado que ainda não houvesse realizado os pagamentos para tanto; (ii) apresentação até o dia 04/12/2023 de um plano de desmobilização a ser finalizado até o dia 05/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelas agravantes não atende aos aludidos pressupostos. Responsabilidade pela desmobilização antes da instrução processual Na espécie, como a controvérsia acerca do custo efetivo e da responsabilidade pela desmobilização do canteiro é matéria a ser debatida, com profundidade, no decorrer da instrução processual, já que depende da análise se a rescisão do contrato foi motivada ou imotivada, bem como se o custo da desmobilização já teria sido pago ou não pela Sinop, mostra-se imperioso privilegiar a interpretação do item “b” da cláusula 31.3 do Contrato no sentido de que a incumbência pela desmobilização da área deve, nesta etapa preliminar, ser imputada às agravantes, porquanto, apesar da menção ao dever da Sinop de arcar com “o custo do Contratado [Construtora] referente à desmontagem e desmobilização das instalações do Canteiro de Obras, Equipamentos de Construção e pessoal, que não tenha sido pago até a rescisão, devidamente justificado”, a parte final da avença denota que o ressarcimento pela Sinop do valor dispendido pela Construtora com a desmobilização deve ocorrer a título de reembolso, sendo inadequada a imposição de pagamento prévio, sem definição do efetivo custo, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, descabendo falar, portanto, em imediato compartilhamento do custeio, e, por sua vez, em probabilidade do direito invocado, como fazem crer as agravantes. Aliás, ao contrário do que sustentam, a interpretação que lhes impõe ônus pela desmobilização não importa em vantagem à Sinop, que, como se viu, não se eximirá de arcar com os efetivos custos da atividade, estando a conclusão adotada pelo d. juízo em conformidade com a interpretação de cláusula anuída pelos contratantes. Ademais, a alegação de que as agravantes estão em recuperação judicial não tem o condão de, por si só, afastar os fundamentos adotados pelo d. juízo, pois, além de a recuperação judicial não ser obstáculo ao imediato custeio da desmobilização, há notícia do reestabelecimento da saúde financeira da Construtora, inclusive, com pedido de encerramento da recuperação judicial (ID 54256996, pág. 14). Assim, a corroborar a capacidade logística, financeira e operacional para conclusão da atividade imputadas às agravantes, há informações de que os funcionários da Construtora compareceram ao canteiro mais de 180 vezes para retirada de equipamentos, utilizando caminhões e pessoal próprio (ID’s 54256997 a 54257004), tendo desmobilizado, nos últimos 30 meses, quase metade das instalações, equipamentos e material de descarte. Desse modo, considerando a inexistência de previsão contratual no sentido de que os custos com a desmobilização tenham que ser adiantados ou até mesmo compartilhados pela Companhia Energética Sinop, prevalecendo a interpretação de que o ressarcimento pela Sinop do valor dispendido pela Construtora com a desmobilização deve ocorrer a título de reembolso, mostra-se necessária a manutenção da decisão que impôs às agravantes o ônus pela imediata desmobilização, a ser oportunamente ressarcida pela Sinop, após regular processamento do feito. Prazo de desmobilização Não obstante a alegação de que o prazo de 7 (sete) meses para desmobilização seja exíguo - por desconsiderar inviabilidade técnica e econômica -, registre-se que o d. juízo da origem, ao fixar prazo razoável, ponderou, em relação à Sinop, ser desnecessário o prazo total de 225 dias estimado no plano de desmobilização apresentado em 2020 (ID 65015612, pág. 34), considerando a questão ambiental (obtenção da licença) e o aumento dos custos com o arrendamento, dada a permanência dos bens no local. De outra parte, os argumentos favoráveis à Triunfo para dilação do prazo levaram em consideração a maior dificuldade para executar a atividade, diante da recuperação judicial em andamento, e a circunstância de o prazo contratual de 60 (sessenta) dias para desmobilização ter sido fixado partindo do pressuposto de que a Construtora ainda estivesse desempenhando atividades no local (Cláusula 31.2, item “b”). Assim, ao contrário do que sustentam as agravantes, ainda que o plano de desmobilização pela Sinop não tenha levado em conta especificidades técnicas da atividade, a exemplo da indicação da destinação dos itens e de prazo idêntico para remoção de áreas distintas, certo que a fundamentação apresentada pelo d. juízo não esteve adstrita somente às balizas indicadas por ocasião do referido plano, levando em consideração também a previsão contratual de 60 (sessenta) dias para desmobilização, além da menção ao próprio cronograma apresentado pela Sinop, o qual contemplava, até a quarta etapa, prazo para desmobilização em 180 (cento e oitenta) dias. A propósito, ainda que o custo da desmobilização seja elevado em razão da dificuldade logística de transporte de instalações e equipamentos, certo que tal ônus deverá ser transferido à agravada por ocasião do ressarcimento. Frise-se, ainda, que a concessão do prazo de 30 (trinta) meses, postulado pelas agravantes, por reputar razoável, sob sua perspectiva, para cumprimento integral da desmobilização, ultrapassa, em muito, os parâmetros estabelecidos pelo d. juízo de origem no exame da razoabilidade do período em que deve ser cumprida a obrigação. Nesse contexto, considerando a notícia de que as agravantes tendem ao reestabelecimento da saúde financeira da empresa, pelo que se afere, estritamente em relação ao discutido nos presentes autos, em razão do elevado número de visitas ao canteiro (mais de 180 vezes), nos últimos 30 meses, para retirada de equipamentos, com caminhões e pessoal próprio (ID’s 54256997 a 54257004), com execução da “metade da desmobilização” (ID 54192412, pág. 4), constata-se que o prazo fixado (7 meses) se mostra razoável e passível de ser, em tese, cumprido pelas agravantes, principalmente quando se verifica o transcurso de considerável lapso temporal desde o surgimento da controvérsia, inexistindo elementos suficientes para se acolher, de plano, a tese defendida, atinente à “impossibilidade técnica e logística para conclusão da atividade no referido prazo”. Valor da multa cominada pelo não cumprimento da desmobilização da área no prazo fixado O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa (art. 537, §1o, I, do CPC). A multa diária é um meio de coação, cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, na oportunidade em que exarada, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte demandante. Na espécie, apesar de o efetivo custo com a desmobilização da área ser matéria controvertida, as informações prestadas pelas agravantes de que despenderam a quantia de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para mobilização do canteiro da usina em 6 (seis) meses amparam o arbitramento da multa em R$ 50.000,00, por dia útil de descumprimento da determinação de desmobilização, totalizando o montante de R$ 1.100.000,00 por mês, revelando-se tal quantia, em tese, condizente com a suntuosidade do contrato e até mesmo com o valor da causa (R$ 228.873.290,18), não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, em decorrência do longo período em que diversos bens se encontram no antigo canteiro de obras. Ressalta-se: a presença de diversas estruturas incluindo, escritórios, oficina mecânica, almoxarifado, estação e tratamento de esgoto, sistema de refrigeração de câmara fria, sistema de distribuição de água, além de depósitos com tambores de óleo e latas de querosene armazenados e diversos resíduos para descarte a céu aberto, reforça a necessidade de adoção de medida mais enérgica para imediata desmobilização da área, inclusive, com o propósito de minimizar os severos impactos ambientais já perpetrados na região. Ademais, a elevada capacidade financeira das partes evidencia que a multa cominada não tem o condão de propiciar enriquecimento sem causa, principalmente porque o preceito cominatório se mostra adequado e proporcional, como exposto. Registre-se, ainda, que, ultrapassado o prazo de apresentação do plano de desmobilização em 04/12, a insurgência quanto à prorrogação do período de desmobilização, bem como quanto à nova data de apresentação do plano de conclusão da atividade, será submetida à reavaliação do d. juízo de origem, que, após transcurso do prazo de manifestação de 10 (dez) dias disponibilizado à Sinop, apreciará o pedido de tutela de urgência formulado pelas agravantes (ID 180797396 da ação de origem), de modo que a dilação de qualquer prazo nesta esfera recursal poderá ser, em breve, superado pela possível reconsideração da decisão combatida. Feitas essas ponderações, revela-se imprescindível o exame mais aprofundado, após manifestação das agravantes acerca dos elementos trazidos pelo Sinop no petitório de ID 54256985, para resolução adequada da questão. Assim, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se as agravantes para se manifestarem em relação à petição de ID 54256985 e seguintes. Após, intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.